Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736167-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Adevaldo Antonio de Oliveira e outros Agravado: Claudio Silva de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adevaldo Antonio de Oliveira e outros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0717542-65.2021.8.07.0007, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. Inicialmente, verifica-se que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelo executado contra a decisão de ID 185444523, que rejeitou a impugnação e homologou a avaliação realizada por Oficial de Justiça, razão pela qual o feito deve prosseguir regularmente, sem aguardar o julgamento do mérito do recurso como pretendido pelo devedor (o que, na prática, significaria a indevida concessão de efeito suspensivo já negado pela Instância recursal). Outrossim, verifica-se que a sentença exequenda julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: "Com esses fundamentos, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para AUTORIZAR a alienação judicial do imóvel em questão (descrito na certidão de matrícula n. 115774, do Livro 2 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, referente ao imóvel descrito como LOTE 19, QNA-23, TAGUATINGA - DF), obedecendo-se aos regramentos estabelecidos nos artigos 879 a 903 do CPC/2015, devendo o produto da venda ser partilhado entre os coproprietários na proporção atribuída a cada um conforme consta da mencionada certidão de matrícula do imóvel." (grifos nossos) Portanto, nos exatos termos do título executivo, o imóvel em questão, avaliado em R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), deverá ser alienado judicialmente, com a posterior partilha do produto da venda entre os coproprietários, não havendo falar em adjudicação em favor dos autores, como equivocamente consignado na decisão de ID 185444523, sob pena de nítida afronta à coisa julgada, ainda mais quando o valor ofertado em Juízo não alcança o da avaliação do bem. Ademais, é ocioso dizer que a adjudicação é uma das formas de expropriação de bens (art. 825 do CPC), aplicável somente na hipótese de execução por quantia certa (art. 824 do CPC), o que definitivamente não se aplica no caso vertente, em que há sentença judicial transitada em julgado determinando a alienação do bem a fim de extinção do condomínio sobre ele existente. Isto posto, determino a intimação da parte autora para indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários para restituição dos valores (e acréscimos legais) depositados equivocadamente para fins de "adjudicação da cota parte do requerido" (ID 195469584). Apresentados os dados respectivos, independentemente de nova conclusão, adote a Secretaria as providências necessárias para a transferência daquela quantia em favor dos autores, bem como para inclusão do imóvel (LOTE 19, QNA-23, TAGUATINGA - DF, matrícula 115774, livro 2, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga/DF) em hasta pública, da ser partilhado entre os coproprietários na proporção atribuída a cada um conforme consta da mencionada certidão de matrícula do imóvel, nos exatos termos da sentença de ID 144550321. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63443531) em síntese, que as partes receberam parte de bem imóvel a título de herança, tendo resultado na constituição de condomínio entre as próprias partes aludidas. Nesse contexto argumentam que, embora exista sentença acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado, com ordem de alienação judicial do bem em referência, deve ser admitida a adjudicação pretendida, pois a alienação não está alinhada aos interesses dos agravantes, notadamente porque o bem pode, em tese, ser arrematado por preço inferior ao de mercado. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja admitida a adjudicação pretendida do bem imóvel em questão, de acordo com a quantia depositada em juízo nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 63443537 e Id. 63443539). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de adjudicação, pelos agravantes, de fração de bem imóvel pertencente ao agravado. A adjudicação consiste em meio de expropriação de bem pertencente ao devedor em favor do credor, nos termos da regra antevista no art. 876, caput, do CPC. Em outras palavras, o credor, em tese, pode requerer a adjudicação do bem imóvel em seu benefício. Convém ressaltar que a adjudicação a que se refere o art. 1322 do Código Civil diz respeito à preferência relativa à eventual venda promovida pela via extrajudicial. Logo, não se aplica à dinâmica da satisfação de crédito constituído por meio de decisão judicial e não afasta a possibilidade de prosseguimento do leilão judicial já designado. O método a ser empregado para o cumprimento de eventual obrigação, no entanto, é definido pela própria sentença e, uma vez, acobertado pelos efeitos da coisa julgada, não pode ser modificado, nos moldes das regras prevista nos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Assim, o incidente de cumprimento de sentença deve observar os parâmetros explicitados no respectivo ato decisório transitado em julgado, nos termos da regra prevista no art. 523, e seguintes, do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao proferir a sentença, o Juízo singular fixou os seguintes parâmetros, expressamente mencionados na decisão recorrida: "Com esses fundamentos, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para AUTORIZAR a alienação judicial do imóvel em questão (descrito na certidão de matrícula n. 115774, do Livro 2 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, referente ao imóvel descrito como LOTE 19, QNA-23, TAGUATINGA - DF), obedecendo-se aos regramentos estabelecidos nos artigos 879 a 903 do CPC/2015, devendo o produto da venda ser partilhado entre os coproprietários na proporção atribuída a cada um conforme consta da mencionada certidão de matrícula do imóvel." (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto a extinção do condomínio havido entre as partes deve respeitar as diretrizes traçadas por meio da sentença supracitada, como bem decidiu o Juízo singular por meio da decisão ora recorrida. Portanto, o bem imóvel em questão deve necessariamente ser objeto de alienação judicial. Convém ressaltar que nada impede as próprias partes de celebrarem transação, com a finalidade de dispor do aludido bem imóvel de maneira atípica, de acordo com as respectivas manifestações de vontade (art. 840, e seguintes, do Código Civil). Por essas razões não é possível observar a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir pelos recorrentes. Assim, fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator